Tribunal: TJPA
Processo: 0818636-43.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818636-43.2021.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MACHADO DOS SANTOS, DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processo penal. apelação criminal. roubo majorado. art. 157, § 2º, II, do código penal. nulidade do reconhecimento pessoal. não configuração. conjunto probatório robusto. minoração da pena abaixo do mínimo legal. impossibilidade. incidência da súmula 231 do stj. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Lucas Machado dos Santos e Diego de Almeida Beckman contra sentença que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sem observância rigorosa ao art. 226 do Código de Processo Penal, invalida a condenação; e (ii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude das circunstâncias atenuantes.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal, embora realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por conjunto probatório consistente, como no caso, que inclui depoimentos de policiais, confissão parcial dos réus e reconhecimento espontâneo pela vítima. Precedentes do STJ. 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ, mesmo diante de circunstâncias atenuantes como a confissão espontânea e a menoridade relativa. A sentença observou os parâmetros legais para fixação da pena no sistema trifásico.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem estrita observância ao art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outras provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 2. A aplicação de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 65, incisos I e III, alínea “d”; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta
por Lucas Machado dos Santos
e
Diego de Almeida Beckman
, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, à pena igualitária de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Conforme consta na denúncia, no dia 02/12/2021, por volta da 01h30min, a vítima
Jean Ralderson Pinheiro Maia
transitava a pé pela rodovia BR-316, quando foi abordada pelos réus em uma motocicleta. Utilizando um simulacro de arma de fogo, os acusados subtraíram seu aparelho celular. Após perseguição policial, os apelantes foram detidos após derraparem com a motocicleta. Na delegacia, foram reconhecidos pela vítima, que confirmou a autoria delitiva.

Em
razões recursais
(ID 21345616), a defesa suscita a
nulidade do reconhecimento pessoal
, por entender que teria sido realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
Alternativamente
, pleiteia a reforma da sentença para reduzir a
pena

aquém
do
mínimo legal
, reconhecendo-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de Lucas Machado dos Santos.

Em
contrarrazões
(ID 21345618), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, nos termos consignados linhas ao norte.”
(textual) (ID 22055414)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da
alegada nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sob o argumento de que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que, segundo alega, comprometeria a validade da condenação. Pugna, assim, pela absolvição dos apelantes por ausência de prova suficiente.

Inicialmente, é importante pontuar que, embora o artigo 226 do CPP estabeleça um procedimento ideal para o reconhecimento pessoal, sua inobservância não implica, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o reconhecimento realizado sem estrita observância às formalidades legais é válido quando integrado a um conjunto probatório harmônico e suficiente para a formação da convicção do juízo.

No caso em apreço,
a condenação
dos apelantes
não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima,
mas em um robusto conjunto de provas que inclui os
depoimentos das testemunhas
, a
confissão parcial dos réus
e o
relato consistente dos policiais que participaram da ocorrência
.

Os policiais militares
Antônio Sérgio Pinto dos Reis
e
Carlos Henrique Costa Tavares
foram claros ao relatar que, enquanto realizavam patrulhamento na BR-316, foram acionados pela vítima, que descreveu os autores do crime e o veículo utilizado. Em seguida, os acusados foram localizados em uma motocicleta, tentando empreender fuga, e acabaram detidos após derraparem na via. Durante a abordagem, foi apreendido um simulacro de arma de fogo em posse dos réus. Ademais, a vítima, que acompanhava os policiais na viatura, reconheceu os apelantes como autores do roubo.

As declarações prestadas em juízo pelos policiais foram uníssonas e encontram suporte nos demais elementos dos autos. Tais depoimentos, além de harmônicos, não apresentam contradições e corroboram as narrativas da vítima e dos próprios acusados, que confessaram a prática delitiva, embora negassem o uso do simulacro.

A alegação de nulidade também se enfraquece diante da dinâmica dos fatos. A vítima reconheceu os apelantes de forma espontânea, no momento de sua captura, sem qualquer sugestão ou irregularidade que comprometesse o ato. Além disso, sua narrativa foi ratificada em juízo e está em consonância com os demais elementos probatórios, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

O entendimento jurisprudencial reforça a validade desse tipo de reconhecimento quando associado a outras provas:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
. Omissis. 7. Omissis. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Dessa forma, é inequívoco que a condenação se amparou em um conjunto probatório sólido, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
pois não há qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito.

Ante o exposto, afasto a nulidade suscitada pela defesa, e mantenho a condenação dos recorrentes.

2. Minoração da pena abaixo do mínimo legal

A defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal, no caso de Lucas Machado dos Santos) deveriam prevalecer como fundamento para a redução.
Contudo, tal pretensão carece de amparo jurídico e jurisprudencial, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

A fixação da pena no sistema trifásico encontra fundamento no princípio da legalidade, que norteia a aplicação das sanções penais, vinculando o julgador aos limites estabelecidos pelo legislador. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 231, o entendimento de que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal enunciado reflete o princípio da reserva legal, segundo o qual as balizas mínimas e máximas da pena, previstas no preceito secundário da norma penal, devem ser respeitadas. Embora as atenuantes desempenhem papel relevante na individualização da pena, sua aplicação não autoriza o afastamento do patamar mínimo previsto em lei. Em outras palavras, a redução da pena por atenuantes opera apenas dentro do intervalo estabelecido pelo legislador, mas nunca abaixo do mínimo cominado.

No presente caso, a sentença condenatória observou rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 68 do Código Penal,
fixando a pena-base de ambos os réus no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e deixando de reduzi-la na segunda fase em virtude da incidência da Súmula 231 do STJ. A confissão espontânea e a menoridade relativa, embora reconhecidas, não possuem força para justificar uma redução aquém do limite legal mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera tal entendimento, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em situações como a presente:

STF:
“1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

Além disso, é importante destacar que a eventual flexibilização da Súmula 231 geraria insegurança jurídica e comprometeria a uniformidade na aplicação da lei penal, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando que a sentença observou as disposições legais e os limites estabelecidos pelo legislador, não há qualquer ilegalidade ou vício que justifique a redução da pena abaixo do mínimo legal. A decisão do juízo de origem deve ser mantida em sua integralidade.

Nesses termos, rejeito o pedido de minoração da pena abaixo do mínimo legal, em razão da aplicabilidade da Súmula 231 do STJ e da inexistência de previsão legal que ampare tal pretensão. Mantenho a sentença condenatória nos seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, e lhe NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025